Tribunal: TJBA
Processo: 0504127-72.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504127-72.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ZJ MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE SIMOES SILVA, RAFAEL SIMOES SILVA APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):EZIO PEDRO FULAN, MATILDE DUARTE GONCALVES, FABIO DE SOUZA GONCALVES, GABRIELE DIANE BRITO RUA CARDOSO ACORDÃO Ementa: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado pelos agravantes, ao fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência econômica. Os recorrentes apresentaram apenas recibos de entrega da declaração de imposto de renda com rendimentos mensais brutos superiores a R$ 4.700,00, sem juntar comprovantes de despesas ou outros documentos que evidenciassem comprometimento significativo da renda. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se os documentos apresentados são suficientes para comprovar a alegada incapacidade financeira dos agravantes e, assim, justificar a concessão do benefício da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir 3. O art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, que pode ser afastada diante de elementos que demonstrem capacidade financeira. 4. Os agravantes foram intimados a apresentar documentação idônea nos moldes do art. 99, §2º, do CPC, mas não atenderam plenamente à determinação judicial. 5. Os documentos juntados não comprovam situação de vulnerabilidade econômica, sendo insuficientes para ensejar a concessão do benefício. 6. A concessão de gratuidade de justiça exige demonstração efetiva de impossibilidade de arcar com os encargos do processo, o que não restou evidenciado. 7. Não há contradição com decisões anteriores, especialmente no tocante à pessoa jurídica ZJ Mineração e Terraplanagem Ltda., cuja análise foi feita de forma autônoma e com base em documentação distinta. 8. A reiteração de argumentos já enfrentados poderá ensejar aplicação de multa por conduta protelatória, conforme art. 1.026, § 2º, do CPC. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não se prestando à demonstração apenas recibos de entrega de declaração de imposto de renda sem a juntada de documentos adicionais que evidenciem comprometimento da renda. 2. A análise da capacidade financeira para fins de justiça gratuita deve ser feita de forma individualizada, não sendo possível estender benefício concedido à pessoa jurídica aos seus sócios pessoas físicas.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 99, §§ 2º e 3º; 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno interposto na Apelação Cível nº 0504127-72.2014.8.05.0080, figurando como Agravantes Solange Souza Lima e Azevedo e Zoroastro Joseth de Souza e Azevedo Júnior e como Agravado Banco Bradesco S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator